Tribunal: TJES
Processo: 5003697-34.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003697-34.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE PEREIRA FURLAN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra a parte Autora em sua peça exordial (ID n.º 13944812) que ao verificar seu benefício junto ao INSS percebeu a inclusão de 03 contratos (n.º 10017604113, 10110212803 e 1010154166) com a rubrica de empréstimo consignado. Ocorre que a requerente jamais contratou ou autorizou e vem sofrendo com os descontos realizados em razão destes contratos, reduzindo sua capacidade financeira. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) tutela de urgência para a suspensão dos descontos, B) Indenizações pelos danos materiais e morais causados e C) A declaração de nulidade dos contratos

2. A sentença (ID n.º 13945224) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar nulos os contratos de empréstimo consignado de n.º 10017604113, 10110212803 e 1010154166, declarando inexistentes os débitos deles decorrentes e determinando que à ré se abstenha de efetuar descontos referentes à essas contratações, B) Condenar a Requerida na restituição em dobro dos valores descontados, sendo permitida a compensação dos valores e C) Condenar a Instituição Ré no pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 13945230), a parte Ré pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões (ID n.º 13945237), pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Diferentemente dos argumentos apresentados por parte da Ré, ora recorrente, não restou devidamente apresentado nos autos a validade da contratação digital objeto da lide, tem-se que não há nos contratos juntados (IDs 13944825, 13944827 e 13944829) nenhuma forma de validação, seja pela juntada de documentos pessoais ou de assinatura, digital ou digitalizada. De forma que não é possível o entendimento de que simples selfie seria o suficiente a fim de validar a contratação e demonstrar o ânimo do consumidor à obtenção do negócio jurídico. Tenho, portanto, que a parte Requerida não cumpriu com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso II), não havendo elementos probatórios nos autos que permitam o acolhimento da tese apresentada. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil, fazendo jus o consumidor as condenações realizadas na sentença recorrida, que deve ser mantida em sua integralidade.

6. A restituição dos valores descontados em dobro é totalmente possível no caso, uma vez que restou evidente a atuação contrária à boa-fé objetiva, visto a efetivação de contrato em modalidade distinta da desejada pelo consumidor, estando a decisão de piso em conformidade com o entendimento do STJ acerca do tema: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

7. Os danos morais encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida. O desconto indevido realizado em verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, de forma que o valor de R$5.000,00 exarado pelo juízo de piso encontra-se dentro dos limites do caso concreto, não incidindo em enriquecimento ilícito e cumprindo com a natureza indenizatória e pedagógica da condenação, não havendo razões para a reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº 5003697-34.2022.8.08.0014

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao entendimento da Nobre Relatora, o presente recurso merece ser provido para reformar integralmente a sentença de origem, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, em razão da regularidade das contratações de empréstimo consignado, o que afasta a pretensão autoral de declaração de nulidade dos contratos, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A autora,
Maria José Pereira Furlan
, ajuizou a presente ação em face do Banco C6 Consignado S.A., alegando não ter autorizado a realização de três contratos de empréstimo consignado averbados em seu benefício previdenciário. Os contratos impugnados são:

1 - Contrato nº 10017604113:
No valor de R$791,00, a ser pago em 84 parcelas de R$19,15, com início dos descontos em maio de 2021.

2 - Contrato nº 10110212803:
No valor de R$7.878,58, a ser pago em 84 parcelas de R$210,84, com início dos descontos em julho de 2021.

3 - Contrato nº 10110154166:
No valor de R$2.018,17, a ser pago em 84 parcelas de R$48,86, com início dos descontos em julho de 2021.

A instituição financeira, em sua contestação, defendeu a validade das transações, argumentando que os contratos foram celebrados por meio digital, com a utilização de biometria facial, e que os valores foram devidamente creditados em contas de titularidade da autora.

A documentação acostada aos autos corrobora a tese da defesa e demonstra a regularidade das contratações. O dossiê probatório da contratação digital evidencia que as operações foram realizadas mediante um rigoroso processo de formalização eletrônica.

Para o
contrato nº 010017604113
, a formalização ocorreu em 17 de março de 2021. A assinatura eletrônica se deu por meio de biometria facial, com captura de "selfie" da autora, utilizando o aparelho celular de número +5527999511588, mesmo número de telefone informado na petição inicial. A geolocalização capturada no momento da assinatura (-19.41272340, -40.54334390) é próxima ao endereço da autora em Marilândia/ES. O valor do crédito, R$791,00, foi liberado em 12 de abril de 2021, mediante TED para a conta nº 113468, agência 4674, do Banco do Brasil (001), de titularidade da Sra. Maria José.

Similarmente, o
contrato nº 010110154166
foi formalizado em 17 de junho de 2021, também pelo celular de final 1588, com assinatura via biometria facial. A geolocalização apurada (-19.40984260) também se mostra compatível com o domicílio da autora. O respectivo crédito de R$2.018,17 foi depositado em 17 de junho de 2021 na conta nº 43376, agência 172, da Caixa Econômica Federal (104), igualmente de titularidade da autora.

Por fim, o
contrato nº 010110212803
, referente a uma operação de portabilidade com refinanciamento, foi celebrado em 22 de junho de 2021. A operação gerou um crédito de R$603,73 em favor da autora, depositado em 02 de julho de 2021 na mesma conta da Caixa Econômica Federal.

A validade da contratação eletrônica por meio de biometria facial é reconhecida, sendo um método seguro de identificação do signatário. Os elementos técnicos apresentados, como o número do IP, o modelo do aparelho celular utilizado e a geolocalização próxima à residência da autora, somados à "selfie" e à "prova de vida" capturadas durante o processo, formam um conjunto probatório robusto que atesta a manifestação de vontade da consumidora.

Ademais, é incontroverso que os valores oriundos dos empréstimos foram creditados em contas bancárias de titularidade da autora. A alegação genérica de que desconhece os depósitos não se sustenta, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar o não recebimento, por meio de extratos bancários, o que não ocorreu nos autos. A inércia da autora, que apenas ajuizou a ação em maio de 2022, mais de um ano após o primeiro contrato e o início dos descontos, enfraquece a alegação de desconhecimento e de dano.

Dessa forma, comprovada a regularidade das contratações e o efetivo recebimento dos valores pela autora, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição financeira. A cobrança das parcelas constitui exercício regular de direito do credor. Inexistindo ato ilícito, não há fundamento para a declaração de nulidade dos contratos, para a devolução de valores, seja de forma simples ou em dobro, e tampouco para a condenação em danos morais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, divirjo do voto da eminente Relatora para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar totalmente
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro